Tribunal: TJSP
Processo: 2265178-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265178-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONTINENTE IMOBILIÁRIA LTDA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO
ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265178-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2265178-17.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Continente Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Condomínio Edifício Santo Antônio.
Ação: Cumprimento (no 0061450-08.2018.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível.
Voto no 27.743
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas
as
questões
submetidas
a
julgamento.
Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o
nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Art. 1.025 do CPC/15. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 447/450, que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargado.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não
observou o rol do artigo 871 do CPC/15. Sustenta que não
há previsão de dispensa de avaliação em caso de prova
emprestada. Requer o acolhimento do presente recurso a fim
de
suprir
a
omissão
apontada,
pugnando
pelo
prequestionamento da matéria discutida.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265178-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Sem razão a embargante.
Com efeito, o acórdão foi claro ao
apontar que “a medida tem como fundamento a economia
processual
e
não
viola
as
garantias
constitucionais
processuais do contraditório e da ampla defesa, na medida
em que foi franqueada a participação da parte na elaboração
da prova técnica, devendo se aguardar na hipótese somente
a preclusão da decisão de homologação do laudo de
avaliação, a fim de evitar eventual prejuízo ou ensejar futura
nulidade”.
Além disso, a possibilidade de se utilizar
a prova produzida em outro processo encontra guarida no
artigo 372 do CPC/15, norma constante da Parte Geral do
referido diploma, sendo que o juiz deve atribuir-lhe o valor
que considerar adequado, observado o contraditório.
Nesse sentido, já se posicionou o E.
STJ:
"Independentemente de haver identidade
de partes, o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada. Portanto, assegurado
às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de
se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente,
afigura-se válido o empréstimo." (EREsp 617.428/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
04/06/2014, DJe 17/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265178-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Não obstante, a hipótese não versa
sobre dispensa de avaliação, como alega a embargante, mas
do mero uso de avaliação produzida recentemente em outro
processo envolvendo as mesmas partes, não se verificando
qualquer prejuízo na adoção da medida.
Desse modo, não havendo qualquer vício
a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão prolatado,
em todos os seus termos.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal, vez que fora tratada implicitamente por incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto que,
segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que a embargante suscitou para
fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator